Tribunal: STF
Processo: Rcl 75935
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. ISP Assessoria Administrativa, Financeira & Estratégica Ltda. alega ter o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Itapecerica da Serra inobservado, no processo n. 1001364-48.2024.5.02.0331, o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADCs 48 e 66, da ADPF 324, da ADI 5.835 e dos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 688.223 (Tema 590/RG). 

Narra que o Juízo reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduz ter firmado contrato com o beneficiário, por intermédio de pessoa jurídica, voltado à prestação de serviços de contabilidade. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o acordo e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude.

Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 958.252 (Tema 725) e 688.223 (Tema 590/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADPF 324, das ADCs 48 e da ADIs 5.835. 

 O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 

No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.

Confira-se trecho do ato reclamado:

O Direito do Trabalho é regido pelo princípio da realidade. Por meio desse, é assente que registros formais, em regra, sucumbem a provas materiais de que determinada situação fática e diversa da formalizada. Tal ilação, com base na primazia da realidade, conjuga-se também ao princípio da isonomia que deve pautar as relações laborais, sendo, pois, pilares do caráter tuitivo do Direito do Trabalho.
Ainda, cumpre esclarecer que para caracterização da relação de emprego, é mister identificar, no plano fático, a presença simultânea de seus elementos caracterizadores, previstos no art. 3º da CLT, quais sejam: a) onerosidade, b) não eventualidade, c) pessoalidade e d) subordinação jurídica. Do contrário, em regra, para rejeitar a tese, basta que seja notada a ausência de um único destes requisitos, tornando irrelevante a investigação sobre os demais.
Admitida a prestação dos serviços, era da reclamada o ônus de infirmar a natureza empregatícia da relação jurídica (art. 818, II, da CLT). No entanto, a reclamada não se desincumbiu a contento de tal encargo. A prova documental juntada pela reclamada (IDs db391f6, 89a3ca1 e 8b1fce3) demonstra que, embora formalmente contratado como PJ, o reclamante estava sujeito a controle de jornada e recebia ordens diretas sobre como executar o serviço.
Os depoimentos colhidos na audiência (ID beced74) reforçam a tese do reclamante. A testemunha Richard de Lima declarou que o tinha contato constante com o reclamante, que encaminhava para ele, via WhatsApp, processos de admissão, rescisão e folhas de pagamento, que esse grupo do WhatsApp era composto por ele, RH da Mega IP (cliente da ré), o proprietário da empresa (Isaac), a assessora (Ana Carolina) e o reclamante. 
Outrossim, verifica-se do depoimento do preposto da reclamada, que exerce a mesma função do autor junto à ré como empregado celetista, a confissão de que a relação jurídica havida entre as partes era mesmo de emprego, uma vez que este afirmou, em depoimento: que no primeiro momento foi estipulado o regime celetista, com salário de R$ 6.000,00 mais R$ 1.700,00 de ajuda de custo; que o serviço consistia em cuidar de cinco empresas do Grupo Mega IP, o que envolvia fazer o contábil, o fiscal e a folha de todo o grupo; que não pediu para ser PJ, que trabalhava das 08h00 às 18h00; que tinha intervalo para almoço das 12h30 à 13h00; que trabalhava de novembro de 2023 a fevereiro de 2024 na empresa; que foi autorizado a ficar em casa a partir de fevereiro de 2024; que trabalhava em regime home office a partir de fevereiro e ficava com o whatsapp ligado aguardando mensagens e demandas de sábado e de manhã, e que era meio que full time.
A testemunha da reclamada, a Sra. Ana Carolina Amorim Farias, afirmou que a vaga foi publicada como celetista para melhor controle do profissional e para atender às normas da empresa, mas o reclamante não aceitou e propôs prestar serviços como PJ. Afirmou ainda que não havia controle de jornada, mas reconheceu que o reclamante precisava atender durante o horário comercial, pois era o horário de atendimento das empresas e se comunicavam por mensagem. Nota-se então que as atividades que a empresa precisava deveriam ser desempenhadas sob formato celetista, o que mais um elemento a ser sopesado.
Embora discuta-se a aceitação ou não do autor quanto à contratação sob o formato de pessoa jurídica, o que se verifica, pelo princípio da realidade, que rege o Direito do Trabalho, é que a havia uma nítida relação de emprego travestida, com os elementos da onerosidade, não eventualidade, subordinação em face do dono da ré e pessoalidade. 
Assim, reconhece-se a nulidade do contrato de prestação de serviços entabulado pelas partes, tendo em vista que o contrato firmado era, de fato,de emprego, e ante a ausência de provas em sentido diverso, fixa-se o salário do reclamante em R$ 7.700,00 (Sete mil setecentos reais), valor habitualmente recebido para o cargo de contador, conforme confissão do preposto da ré.
Ante o princípio da continuidade da relação de emprego, reconhece-se que a extinção do vínculo se deu por dispensa sem justa causa e toma-se como último dia trabalhado 30.10.2024, data apontada pelo autor na petição inicial e não impugnada, em específico, pela ré.
Assim, determina-se que a ré proceda à anotação da CTPS do autor, considerando: admissão em 13.11.2023; dispensa em 29.11.2024 (já inclusa a projeção do aviso prévio proporcional, nos moldes definidos na Lei nº 12.506/2011) função: contador; salário: R$ 7.700,00 (Sete mil setecentos reais).
[...]

Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.

Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.

A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica. 

Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.

Por sua vez, na ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos.

Embora os paradigmas mencionados tenham abarcado aspectos da divisão de trabalho de categoria diversa, o ponto nodal e comum é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.

Por fim, observo que não há estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido na ADI 5.835, uma que as diretrizes ali traçadas tem como objeto artigos da Lei Complementar n. 175/2020 que versaram a respeito da competência para cobrança do ISSQN, matéria absolutamente alheia à do ato reclamado.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.

4. Comunique-se ao Juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente